Tribunal: TCU
Processo: 007.568/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5286/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.568/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariel Rhuan de Oliveira Bauer (XXX.510.250-XX); Clarissa Tochetto de Oliveira (XXX.851.990-XX); Guilherme Bolzan Monteiro (XXX.992.250-XX); Marcelo Belchior Snovarski Fonseca (XXX.524.950-XX); Patrique Rosa Hedlund (XXX.559.760-XX); Priscila Pacheco Mariani (XXX.786.900-XX); Ronaldo Antonio Guisso (XXX.112.520-XX); Tais Pentiado Godoy (XXX.611.100-XX); Vanessa Faoro (XXX.686.040-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.